Tribunal: STF
Processo: RE 85481
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-22
Data de publicação: 1976-09-22

Ementa:
- Ferroviário de São Paulo. Incompetência da Justiça do Trabalho relativamente as causas de antigos servidores das Ferrovias paulistas, absorvidos pela FEPASA, que conservam a primitiva situação estatutária. Recurso extraordinário conhecido e provido.